Tribunal: TJDFT
Processo: 0735157-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735157-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BONIFACIO DE SOUSA AGRAVADO: ANGEILDA VIEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ BONIFACIO DE SOUSA, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação de cumprimento de sentença proposta por ANGEILDA VIEIRA SANTOS, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 137282560): “Trata-se de impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da lide, sob a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Intimada, a exequente pugnou pela rejeição da impugnação ao argumento de que a hipótese se encaixa na exceção prevista no inciso II do art. 3o da Lei 8.009/90. Decido. Razão assiste à parte exequente. O art. 3o, II, da Lei 8.009/90 assim dispõe: "Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato." Compulsando os autos, verifica-se que foi requerido o presente cumprimento de sentença, justamente em decorrência do inadimplemento do pagamento da cota-parte do imóvel devida à exequente, de modo que não pode o executado alegar a impenhorabilidade do bem de família, quando está usufruindo unilateralmente do imóvel que era de ambos os cônjuges. Tanto é que, caso não tivesse optado por comprar a cota-parte da exequente, o imóvel deveria ser vendido ou levado à hasta para o respectivo pagamento. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação para, em consequência, manter a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Expeça-se mandado de avaliação do bem.” Em suas razões, o executado/agravante defende, em síntese, que em razão de o respectivo imóvel constituir sua residência e de o recorrente não possuir outros bens imóveis, deve ser-lhe conferida a proteção do bem de família e declarada sua impenhorabilidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato impugnado e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada para determinar a retirada da penhora dos direitos possessórios da parte agravante perante o imóvel indicado. Preparo dispensado ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID n° 30371231). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. De início, quanto à probabilidade do direito do agravante, deve se ressaltar que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado à QNO 16 CONJUNTO 17 CASA 01 CEILÂNDIA – DF. Nesse contexto, observa-se que o art. 835, XII, do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Assim, tratando-se de hipótese de penhora dos eventuais direitos aquisitivos do agravante sobre o bem, os argumentos apresentados pelo executado/recorrente no sentido de que, por se tratar de bem de família, o respectivo imóvel é protegido pela regra da impenhorabilidade, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. IMÓVEL. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. O art. 835, XII do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 5. Demonstrado que a constrição incidiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, restam prejudicados os fundamentos apresentados pelo agravante relacionados à impenhorabilidade. 6. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427437, 07062394120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, para fins de esgotamento argumentativo, que ainda que se tratasse de efetiva penhora sobre o bem, não estaria demonstrada, na hipótese dos autos, a probabilidade do direito do agravante apta a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, observa-se que a demanda de origem tem por objeto o cumprimento de obrigação contratual concernente ao pagamento do preço avençado entre as partes (ex cônjuges) na compra e venda de direitos sobre o imóvel. Segundo determina o artigo 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A norma em questão tem por finalidade a proteção da residência do executado, em atenção ao direito constitucional à moradia. No entanto, essa proteção não é absoluta, sendo excepcionada, dentre outras hipóteses, frente à execução de dívida relativa ao próprio bem, incluindo a dívida contraída para a aquisição do referido imóvel. É o que dispõem os artigos 833, § 1o, do Código de Processo Civil, e 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90: Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; É exatamente o caso dos autos, visto que o cumprimento de sentença foi requerido, na origem, em decorrência do inadimplemento do pagamento da cota-parte do imóvel devida à exequente. Dessa forma, aplica-se a exceção prevista pelo legislador. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ORIGEM DA DÍVIDA. PRÓPRIO IMÓVEL. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 3o, II, LEI No 8.009/90. ART. 833, § 1o, CPC. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, considerando-se, para tais efeitos, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível aos débitos decorrentes da aquisição do imóvel, consoante estabelecem o artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90, e o artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1300518, 07240967120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o art. 832 do Código de Processo Civil vigente que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, garantindo, em última análise, a respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, Constituição Federal). 3. No entanto, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta e, em certas hipóteses legais, é relativizada, a exemplo daquela disposta no art. 833, § 1o, do CPC. Este dispositivo deixa expresso que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. 4. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1153742, 07180867920188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 26/2/2019) Assim, uma vez que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora do imóvel, afasta-se a probabilidade do direito do agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora